Tribunal: STF
Processo: ARE 1568875
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA NA ORIGEM – ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS PROMOVIDAS NA LEI Nº 8.429/92 PELA LEI Nº 14.230/21 – APLICABILIDADE – INDISPONIBILIDADE DE BENS - PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO PROVIDO. 



    Com advento da Lei nº 14.230/21, que alterou a Lei 8.429/92, houve significativa mudança no regime de indisponibilidade de bens, em que a decretação da medida, mediante oitiva prévia do agente, está condicionada ao preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo na demora). 



    A medida de indisponibilidade de bens, ao buscar a eficácia de futuro ressarcimento ao erário decorrente de decisão judicial, possui caráter processual acautelatório, de modo que incabível a retroação das alterações legislativas, mas possível a aplicação imediata aos processos judiciais em curso.



    Inexistindo elementos contundentes a demonstrar o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, bem como provas indicativas da alegada conduta ímproba do Agravante, deve ser reformada a decisão que autorizou o bloqueio de bens e valores do Agravante e demais envolvidos.”



    (Agravo de instrumento nº 1.0000.21.110573-9/002, relator: des. Leite Praça, 19ª Câmara Cível, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, j. em 25.08.2022)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI e XL, e 37, § 4º, da Constituição da República. Defende-se que a medida de indisponibilidade de bens fora deferida antes das alterações promovidas na lei de improbidade pela lei nº 14.230/2021. Assim, seria hígida a indisponibilidade inicialmente decretada, à luz da legislação em vigor à época porquanto as alterações da lei nº 14.230/2021 seriam irretroativas.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Na hipótese, verifica-se de plano que, impugnada, mediante o recurso extraordinário, decisão proferida em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de antecipação de tutela, emerge como óbice ao seu processamento a Súmula nº 735 desta Casa, segundo a qual não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELO EXTREMO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735. NEGATIVA DE PROVIMENTO. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário com base na aplicação da súmula 735 desta Corte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário com agravo, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação aos artigos 5°, II, XXXIX e XL, 37, §4°, e 93, IX, da CF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. 4. Esse mesmo entendimento aplica-se ao recurso extraordinário interposto em face de decisão interlocutória impugnada mediante sucessivos recursos, vide: RE-AgR 606.305, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1.8.2013. 5. No caso, verifica-se que o acórdão impugnado por meio do recurso extraordinário foi proferido no julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que autorizou a emenda à petição inicial de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, permitindo o prosseguimento do feito. 6. A petição do agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em face de decisão desta Turma na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC.” (ARE 1550203 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 19-08-2025)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CARGOS VAGOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIMENTOS LIMINARES OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (ARE 1094775 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 07-05-2018)



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso.



    Colhe-se do acórdão recorrido o seguinte:



    “Inicialmente, antes de adentrar ao mérito da controvérsia, cumpre esclarecer que houve profundas alterações na Lei nº 8.429/1992 promovidas pela Lei nº 14.230/2021, notadamente a modificação dos critérios para decretação da indisponibilidade de bens.



     Antes do advento da Lei nº 14.230/2021, bastava a comprovação da probabilidade do direito, porquanto o perigo de dano era presumido para o deferimento da medida de indisponibilidade, configurando-se tutela provisória de evidência. Isso, inclusive, foi corroborado pelo c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp nº 1.366.721/BA. 



    Por seu turno, no novo regramento proveniente da alteração legislativa, houve estabelecimento, além da probabilidade do direito, da comprovação do requisito do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, para o deferimento da indisponibilidade de bens (art. 16, §3º).



    Cabe, portanto, sob a ótica do direito intertemporal, perquirir a aplicabilidade e retroatividade das novas normas aos processos em curso, especialmente no que diz respeito à indisponibilidade de bens objeto do recurso.



    Em se tratando de Direito Sancionador (art. 1º, §4º, da Lei nº 8.429/1992), as normas de Direito Material, benéficas ao réu, devem retroagir (art. 5º, XL, da CR/88) e os dispositivos de natureza processual, embora não comportem incidência retroativa, aplicam-se de modo imediato aos processos em curso (art. 5º, XXXVI, da CR/88 e art. 14 do CPC). 



    No que tange à natureza da medida de indisponibilidade de bens, verifica-se que, ao buscar a eficácia de futuro ressarcimento ao erário decorrente de decisão judicial, possui caráter processual acautelatório. 



    Em que pese inviável a retroação, é possível aplicação, de imediato, do regramento previsto na Lei nº 14.230/2021 ao caso, na medida em que a decisão interlocutória e precária, proferida antes das alterações legislativas, foi atacada pelo presente recurso, ausente, portanto, o trânsito em julgado e, de consequência, ato judicial consolidado. 



    Certo é que, oportunizado o contraditório às partes, para se manifestarem sobre as alterações legislativas, somado à precariedade da tutela provisória que, no curso do processo, pode ser revista a qualquer tempo, podendo ser revogada ou modificada (art. 296 do CPC), reputa-se cabível a incidência, de modo imediato, do atual regramento vigente para a indisponibilidade de bens.



    Feitas essas breves consideração, a Lei nº 8.429/1992, alterada pela Lei nº 14.230/2021, em seu art. 16, dispõe o seguinte sobre a indisponibilidade de bens:



    [...]



    Em análise das supramencionadas normas decorrentes de alteração legislativa, vê-se que houve significativa mudança no regime de indisponibilidade de bens, em que a decretação da medida, mediante oitiva prévia do agente, está condicionada ao preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo na demora).



    No caso específico dos autos, em juízo de cognição sumária, apesar da relevância dos fatos narrados pelo Agravado, o certo é que não há nos autos, por ora, elementos contundentes à demonstrar o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, nem mesmo provas indicativas da alegada conduta ímproba do Agravante. 



    Isso porque não vislumbro do caderno probatório indícios suficientes de irregularidade na contratação da empresa agravante, que possam nos levar, neste momento processual, à clara conclusão da ocorrência de improbidade administrativa. 



    Ao contrario. Na verdade, há nos autos v. acórdão proferido pelo colendo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (documento de ordem nº03) no sentido da não aplicação de multa aos servidores públicos da comarca de Ribeirão das Neves pela contratação da empresa agravante, sob o fundamento de que, em face da posterior inovação promovida pela Lei n.º 14.039/20, por meio da qual se alterou a Lei n.º 8.906/94 e o Decreto-Lei n.º 9.295/46, passou-se a reputar singulares os serviços técnicos prestados por profissionais de advocacia e contabilidade com notória especialização. 



    Nesse sentido, ausente a verificação de ato de improbidade pelo egrégio TCE na contratação em análise e considerando que o simples fato da empresa agravante ter sido também contratada, sob a mesma forma, por outros municípios não pode ser entendido, por si só, como fraude, é forçoso concluir que, por ora, a questão debatida necessita ser mais bem esclarecida, com a imprescindível dilação probatória, para se ter como certo o alegado pelo agravado.



    Com efeito, inexistindo indícios robustos da prática do ato ímprobo pelos demandados, tampouco a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há razões para a manutenção da indisponibilidade de bens decretada na origem. 



    Por oportuno, cumpre salientar que, em razão da natureza da tutela de urgência pleiteada, não há óbice para posterior renovação do pedido, durante o curso do processo de origem, caso a parte autora apresente novos e satisfatórios documentos que angariem elementos que preencham os requisitos do art. 16 da Lei de Improbidade Administrativa.” (grifo nosso) 



    Este Supremo Tribunal Federal, no ARE 843.989 (relator: Ministro Alexandre de Morais. j. em 18.08.2022), leading case do tema 1.199 da Repercussão Geral, ao examinar a possível retroatividade da lei 14.231/2021 a fatos ocorridos antes da sua vigência, fixou as seguintes teses:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    Embora não se tenha analisado especificamente a questão da retroatividade das alterações afetas à indisponibilidade de bens, do julgado se extrai, como regra, a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, excepcionando-se os processos cuja condenação não tenha transitado em julgado. 



    Portanto, nota-se que o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, no que tange à aplicação retroativa das disposições da Lei nº 14.230/2021, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Destaco, nesse sentido, o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DO ART. 16, § 3º, DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico da indisponibilidade de bens nas ações civis de improbidade administrativa (Lei 8.249/1992, art. 16, § 3º), promovendo a inclusão da exigência de demonstração do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo para o deferimento da medida. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 16, § 3º, da Lei 8.249/1992, aplicam-se aos processos em que houve o deferimento da indisponibilidade de bens na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) a indisponibilidade de bens é ato precário passível de revisão se modificados os elementos fáticos e jurídicos que fundamentaram o deferimento da medida; que (ii) no caso houve profunda alteração nos requisitos para a decretação da indisponibilidade, com a exigência da demonstração do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo; e que (iii) não houve quebra nas regras que garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico, posto que jamais houvera a expectativa legítima na manutenção da indisponibilidade de bens indefinidamente no tempo, conclui-se que o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência firmada por esta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1462586 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-05-2024 PUBLIC 23-05-2024)



    Ademais, rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência dos requisitos para o deferimento da indisponibilidade de bens e à ausência de indícios de ato de improbidade, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. O recurso extraordinário foi manejado contra decisão proferida em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de antecipação de tutela, a atrair o óbice da Súmula nº 735 desta Casa, segundo a qual não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere ou indefere medida liminar. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1509596 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-03-2025 PUBLIC 28-03-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1089664 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-03-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 13-03-2018 PUBLIC 14-03-2018)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1198909 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 16-09-2019 PUBLIC 17-09-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente